Tribunal: CARF
Processo: 10711.725731/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725731/2011-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.751 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o feito
em diligência para que a unidade de origem providencie a juntada aos autos das cópias dos autos
de infração, e seus anexos, contidos nos processos no 10711.725533/2011-04 e no
10711.725534/2011-41, a partir dos quais seja possível identificar a fundamentação fática e o
enquadramento legal que dão amparo ao lançamento, a fim de que seja verificada a alegada
identidade entre as demandas, vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Carolina
Machado Freire Martins e Ricardo Piza di Giovanni, que votavam por enfrentar o mérito. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3401-002.746, de 29 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo
10711.725601/2011-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725731/2011-60
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725731/2011-60

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela
desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois
segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada contesta as alegações, afirmando
inexistir enquadramento sustentável a imputação da respectiva penalidade.
Além disso, traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca de
infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de
penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma
legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de decidiu julgar improcedente a
impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, alegando, em síntese:
i.
a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo
único, do CTN;
ii.
A litispendência em relação a outros processos administrativos fiscais ,em
que a Recorrente foi penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos
fundamentos legais, oriundo da mesma operação. Acaso não acolhida a
litispendência, é de se reconhecer a sua conexão, o que impõe o julgamento
em conjunto.
iii.
A nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autoridade aponta para
tipificação da penalidade em estudo os artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53,
54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como
irregular ocorreu antes da vigência do novo Regulamento Aduaneiro.
iv.
o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e submasters e
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725731/2011-60

na indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse
sentido, o agente de navegação e o agente de carga promoveram em tempo
hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Federal Brasileira, em especial quanto à escala em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos masters e submasters acima mencionados, de modo
que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
v.
que a responsabilidade pelo cometimento de infrações em matéria
aduaneira não é objetiva e sim por culpa presumida, nos termos da correta
interpretação a ser dada ao artigo do artigo 136 do CTN, norma de maior
hierarquia, em detrimento da disposição contida no artigo 94, parágrafo 2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966;
vi.
a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vii.
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade, em referência, que não obedece a qualquer critério de
individualização.
viii.
a vedação do bis in idem, pois, embora não explicitado no relatório, também
em outros processos administrativos, a Recorrente sofreu penalidade idêntica
pela mesma operação. Assim, tal penalidade deve ser reduzida à ocorrência de
um só fato.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
violação à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade
expressamente prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
n.o 37/1966 e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a
inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição
essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é
objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725731/2011-60

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da nulidade do auto de infração
Em preliminar, sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo,
visto que é tipificado pelos artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53, 54, 55,
60, 61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como
irregular ocorreu antes da vigência desse diploma.
Consta em diversas passagens do auto de infração em questão, que o
enquadramento legal da multa lavrada é o artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003, dispositivo em vigor desde muito antes da ocorrência da
infração, que se deu em 20/10/2008. Veja-se:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725731/2011-60

Ademais, os dispositivos do Regulamento Aduaneiro de 2009 dispostos
no auto de infração regulam não a penalidade aplicada em si, e sim a
atividade e o exercício da administração aduaneira, compreendendo a
fiscalização e o controle sobre o comércio exterior.
Não acolho a nulidade suscitada.
Da preclusão na constituição definitiva do crédito
Ainda em questão antecedente, sustenta a Recorrente que, por força do
artigo 24 da Lei no 11.457/2007, ou, ainda, do artigo 173, parágrafo
único, do CTN, estar-se-ia diante de situação de preclusão do direito da
Fazenda de constituir definitivamente o crédito tributário, visto que a
Impugnação ofertada em 18/11/2011 foi julgada pela DRJ apenas em
16/05/2018, valendo também destacar que foi cientificada do teor do
mencionado acordão apenas em 12/09/2018, incidindo o quanto disposto
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
As normas que regem o processo administrativo fiscal encontram-se
dispostas no Decreto no 70.235/1972, no qual não se prevê qualquer
hipótese de preclusão durante a constituição definitiva do crédito
fazendário. A esse respeito, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário se submete tão somente ao prazo decadencial previsto
no artigo 173 do CTN, e, enquanto se desenvolve o processo
administrativo fiscal que visa a dotar de definitividade o crédito lançado,
não tem início o prazo prescricional para sua cobrança, nos termos do
artigo 174 do CTN.
Além disso, trata-se o artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007, de prazo impróprio, o qual, conquanto seja utilizado para
estabelecer um marco temporal para a configuração de oposição ilegítima
ao reconhecimento de créditos contra a Fazenda, não tem quaisquer
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725731/2011-60

efeitos no que se refere ao crédito fazendário constante em auto de
infração.
Por fim, é bom lembrar que esta Casa tem jurisprudência sumulada no
enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu
acolhimento da pretensão da Recorrente.
Da litispendência e da conexão entre as demandas, bem como do bis
in idem
A Recorrente sustenta que, nos processos no 10711.725533/2011-04,
10711.725602/2011-71, 10711.725534/2011-41, 10711.725729/2011-91,
10711.725728/2011-46, 10711.725730/2011-15 e 10711.725731/2011-
60, teria sido penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos
fundamentos legais, oriundo da mesma operação, devendo ser
reconhecida a litispendência das demandas ou, ao menos, a sua conexão,
impondo, de todo modo, o julgamento em conjunto. Pelas mesmas
razões, no mérito, deveria ser reconhecido o bis in idem, impondo a
aplicação da penalidade uma única vez.
Conquanto a multa lavrada nesse e nos outros processos tenham
decorrido
da
desconsolidação
extemporânea
de
conhecimentos
vinculados à mesma embarcação (MSC Diden, que atracou às 13h40min
de 20/10/2008 no Porto do Rio de Janeiro - Manifesto no
130.850.199.0186) e ao mesmo conhecimento master (MBL) no
130.805.197.026.481, referem-se a conhecimentos houses (HBL)
distintos, pelo menos do que se refere aos processos no
10711.725602/2011-71, 10711.725729/2011-91, 10711.725728/2011-46,
10711.725730/2011-15 e 10711.725731/2011-60
Com efeito, enquanto neste processo a infração decorre da
desconsolidação extemporânea do house (HBL) no 130.805.197.699.206,
naqueles processos a infração decorre da desconsolidação extemporânea
dos
houses
(HBL)
no
130.805.197.701.715
(processo
no
10711.725602/2011-71),
no
130.805.197.721.155
(processo
no
10711.725729/2011-91),
no
130.805.197.705.036
(processo
no
10711.725728/2011-46),
no
130.805.197.731.037
(processo
no
10711.725730/2011-15)
e
no
130.805.197.745.259
(processo
no
10711.725731/2011-60), não se configurando qualquer litispendência ou
necessária conexão entre as demandas.
O mesmo não pode ser afirmado em relação aos processos no
10711.725533/2011-04
e
no
110711.725534/2011-41,
os
quais,
diferentemente dos demais, não se encontram distribuídos para esse
colegiado.
Assim, impõe-se a conversão do presente em diligência à unidade
jurisdicionante a fim de que sejam acostados aos autos as cópias dos
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.751 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725731/2011-60

autos de infração e seus anexos contidos nos processos no
10711.725533/2011-04 e no 110711.725534/2011-41, a partir dos quais
seja possível identificar a fundamentação fática e o enquadramento legal
que dão amparo ao lançamento a fim de que seja verificada a alegada
identidade entre as demandas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
feito em diligência para que a unidade de origem providencie a juntada aos autos das cópias dos
autos de infração, e seus anexos, contidos nos processos no 10711.725533/2011-04 e no
10711.725534/2011-41, a partir dos quais seja possível identificar a fundamentação fática e o
enquadramento legal que dão amparo ao lançamento, a fim de que seja verificada a alegada
identidade entre as demandas.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 183
DF CARF MF
Original